Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720903-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON BATISTA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante alega que comprovou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Aduz que o salário mensal que recebe é inferior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública. Requer a concessão do efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 101 do CPC dispõe acerca da hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Em análise perfunctória, os documentos juntados ao processo indicam que o agravante é hipossuficiente econômico. Da análise das condições pessoais, o agravante reside em Águas Claras e sua renda mensal é inferior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública, consoante demonstrativo de pagamento anexado ao processo de origem (id 186318526). A despeito de a decisão agravada indicar que o autor aufere renda mensal superior a R$ 12.000,00, a remuneração é referente ao ano de 2019, quando ao agravante ocupava o cargo de analista contador. Atualmente, o agravante tem outro emprego e sua remuneração é inferior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública (id 192047133, processo de origem). Assim, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de gratuidade de justiça. Desse modo, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Oficie-se o Juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)